Tribunal: CARF
Processo: 10630.720182/2014-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720182/2014-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.926 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
ANTONIO DA COSTA TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ITR. ÁREA DE PASTAGENS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DE REBANHO E DA UTILIZAÇÃO DA ÁREA COMO
PASTAGEM.
Para que áreas de pastagem sejam consideradas como efetivamente utilizadas é
necessário comprovar com documentação hábil e idônea a existência do
rebanho e sua utilização no ano-calendário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-008.925, de 14 de julho de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10630.720181/2014-35, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de notificação de lançamento - Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural – ITR, decorrente de procedimento de revisão interna da
declaração do ITR (DITR), relativo ao imóvel rural denominado “Fazenda Barra Mansa”,
cadastrado perante à Receita Federal sob o NIRF 1.625.126-1, com área declarada de 605,0 ha,
localizado no município de Umburatiba/MG, em que o contribuinte regularmente intimado,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720182/2014-80
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.926 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720182/2014-80

deixou de comprovar os valores informados na declaração, sujeitando-se ao lançamento da glosa
da área de pastagem de 570,0 ha informada e não comprovada e do valor da terra nua declarado
não comprovado.
Cientificado do lançamento o sujeito passivo apresentou impugnação somente em
relação à área de pastagens, não contestando expressamente o arbitramento do VTN com base no
SIPT/RFB para o exercício em questão, de modo que tal matéria foi considerada não impugnada.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação, mantendo a glosa integral da área de pastagens declarada, sob o
argumento de não terem sido apresentados os documentos comprobatórios hábeis e conclusivos
da existência de rebanho no imóvel no período fiscalizado, uma vez que as fichas sanitárias e
GTAs apresentadas se referem a período posterior.
Cientificado da decisão o contribuinte apresentou recurso voluntário contendo os
mesmos argumentos da impugnação, a seguir reproduzidos:
(...) a Fazenda Barra Mansa, ora autuada, está ao lado da "Fazenda Flórida", de
propriedade do irmão do Recorrente, Sr. Belarmino Teixeira da Costa, como confirma a
Certidão de Inteiro Teor a respeito da matrícula 2636 do imóvel.
3. Acontece que o irmão do Recorrente (Sr. Belarmino Teixeira) também é inscrito
como produtor rural, e por equívoco consignou na "Fazenda Flórida" todo o rebanho de
gado que, de fato, utiliza o pasto de ambas as fazendas.
4. A Ficha Sanitária Animal do Sistema de Defesa Agropecuário, com Guia de Trânsito
Animal-GTA atesta a existência de 565 cabeças de gado em 2009 e 2010 e 664 cabeças
em 2014 apenas na "Fazenda Flórida", sendo esta quantidade totalmente incompatível
com a área da propriedade (120 hectares).
5. Isso porque, segundo a Instrução Normativa n° 256/02, uma área de 120ha comporta
cerca de 60 cabeças de gado:
IN 256/2002
Anexo I

6. Ora, uma vez admitida a existência das 565 cabeças de gado na "Fazenda Flórida"
nos anos de 2009 e 2010, ressai evidente que a área de 120ha de pastagem é
INSUFICIENTE para acomodar todos estes animais.
7. Por simples conta aritmética constata-se que 565 cabeças de gado demandariam uma
área em torno de 1.130ha, sendo absolutamente impossível manter todo este rebanho
apenas na "Fazenda Flórida".
8. Assim, evidencia-se que o gado constante da Ficha Sanitária (565 cabeças) não
utilizou apenas as pastagens da "Fazenda Flórida" do Produtor Rural Belarmino.
9. O que realmente houve foi a manutenção de parte do gado (452 cabeças) na "Fazenda
Barra Mansa", devidamente informado na Declaração de ITR de 2010, e o restante dos
animais (113 cabeças) na "Fazenda Flórida".
10. Inclusive, cumpre esclarecer que na DITR entregue pelo Sr. Belarmino, relativo ao
ITR de 2009 e 2010 da "Fazenda Flórida", foram consignadas apenas as 113 cabeças
que efetivamente utilizaram a pastagem daquela propriedade.
11. Com efeito, analisando em conjunto as fichas sanitárias e a DITR entregue pelo Sr.
Belarmino, relativo ao ITR de 2009 e 2010, não há dúvida a respeito da efetiva
utilização das áreas de pastagens informadas pelo Contribuinte. Ainda assim o
Recorrente apresenta, nesta oportunidade, cópias dos comprovantes de vacinação
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.926 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720182/2014-80

obtidos junto à Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia, demonstrando que
os animais existem, tanto que foram devidamente vacinados.
12. Frente ao exposto, a Recorrente pede que seja dado provimento a este recurso para
considerar as áreas de pastagens de 570 ha, utilizadas por 457 cabeças de gado
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
No lançamento foram imputadas ao contribuinte duas infrações: (i) glosa da área de
pastagem declarada de 570,0 há., que permanece em litígio e (ii) arbitramento do valor
da terra nua (VTN), que não foi objeto de impugnação.
Conforme se depreende da análise do recurso voluntário, o Recorrente pretende a
reforma do acórdão de primeira instância, alegando, em síntese, que a “Fazenda Barra
Mansa” está ao lado da "Fazenda Flórida" de propriedade de seu irmão, Sr. Belarmino
Teixeira da Costa, que também é inscrito como produtor rural e, por equívoco,
consignou na "Fazenda Flórida" todo o rebanho de gado que, de fato, utiliza o pasto de
ambas as fazendas.
Para o exame da questão, pertinente a transcrição dos artigos 18 e 24 do Decreto no
4.382 de 19 de setembro de 2002, que regulamenta a tributação, fiscalização,
arrecadação e administração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR):
Art. 18. Área efetivamente utilizada pela atividade rural é a porção da área
aproveitável do imóvel rural que, no ano anterior ao de ocorrência do fato
gerador do ITR, tenha (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso V, e § 6o):
(...)
II – servido de pastagem, nativa ou plantada, observados, quando aplicáveis, os
índices de lotação por zona de pecuária a que se refere o art. 24;
(...)
Art. 24. Para fins do disposto no inciso II do art. 18, área servida de pastagem é
aquela ocupada por pastos naturais, melhorados ou plantados e por forrageiras de
corte que tenha, efetivamente, sido utilizada para alimentação de animais de
grande e médio porte, observados os índices de lotação por zona de pecuária,
estabelecidos em ato da Secretaria da Receita Federal, ouvido o Conselho
Nacional de Política Agrícola (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso V,
alínea “b”, e § 3o).
Parágrafo único. Estão dispensados da aplicação dos índices de lotação por zona
de pecuária os imóveis rurais com área inferior a (Lei no 9.393, de 1996, art. 10,
§ 3o):
I – mil hectares, se localizados em municípios compreendidos na Amazônia
Ocidental ou no Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense;
II – quinhentos hectares, se localizados em municípios compreendidos no
Polígono das Secas ou na Amazônia Oriental;
III – duzentos hectares, se localizados em qualquer outro município.
Oportuna, ainda, a transcrição das disposições sobre a matéria contidas na Instrução
Normativa SRF no 256 de 11 de dezembro de 2002, que dispõe sobre normas de
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.926 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720182/2014-80

tributação relativas ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e dá outras
providências:
ÁREA UTILIZADA – ÁREA SERVIDA DE PASTAGEM
Art. 24. Área servida de pastagem é aquela ocupada por pastos naturais,
melhorados ou plantados e por forrageiras de corte que tenha, efetivamente, sido
utilizada para alimentação de animais de grande e médio porte, observados os
índices de lotação por zona de pecuária, estabelecidos em ato da SRF, ouvido o
Conselho Nacional de Política Agrícola.
§ 1o Para fins do disposto no caput, é considerada área servida de pastagem a
área ocupada por forrageira de corte efetivamente utilizada para alimentação de
animais do mesmo imóvel rural.
§ 2o Aplicam-se, até ulterior ato em contrário, os índices constantes da Tabela no
5, Índices de Rendimentos Mínimos para Pecuária, aprovada pela Instrução
Especial do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no 19,
de 28 de maio de 1980, aprovada pela Portaria no 145, de 28 de maio de 1980, do
Ministro de Estado da Agricultura, constantes no Anexo I a esta Instrução
Normativa.
§ 3o Estão dispensados da aplicação dos índices de lotação por zona de pecuária
os imóveis rurais com área inferior a:
I – mil hectares, se localizados em municípios compreendidos na Amazônia
Ocidental ou no Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense;
II – quinhentos hectares, se localizados em municípios compreendidos no
Polígono das Secas ou na Amazônia Oriental;
III – duzentos hectares, se localizados em qualquer outro município.
§ 4o As regiões e os municípios a que se refere o § 3o estão relacionados no
Anexo I a esta Instrução Normativa.
Art. 25. Para fins de cálculo do grau de utilização do imóvel rural, considera-se
área servida de pastagem a menor entre a efetivamente utilizada pelo
contribuinte e a obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho
ajustada e o índice de lotação por zona de pecuária, observando-se que:
I – a quantidade de cabeças do rebanho ajustada é obtida pela soma da
quantidade média de cabeças de animais de grande porte e da quarta parte da
quantidade média de cabeças de animais de médio porte existentes no imóvel;
II – a quantidade média de cabeças de animais é o somatório da quantidade de
cabeças existente a cada mês dividido por doze, independentemente do número
de meses em que tenham existido animais no imóvel.
§ 1o Consideram-se, dentre outros, animais de médio porte os ovinos e caprinos e
animais de grande porte os bovinos, bufalinos, equinos, asininos e muares,
independentemente de idade ou sexo.
§ 2o Caso o imóvel rural esteja dispensado da aplicação de índices de lotação por
zona de pecuária, considera-se área servida de pastagem a área efetivamente
utilizada pelo contribuinte para tais fins.
Dos dispositivos acima reproduzidos, verifica-se que a área de pastagem é aquela
efetivamente utilizada para a alimentação de animais de grande e médio porte.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento por falta de apresentação de
documentos comprobatórios hábeis e conclusivos da existência do rebanho no imóvel,
uma vez que, para a comprovação da existência de animais, foram juntadas apenas
cópias de ficha sanitária e GTAs expedidas em período posterior ao do período lançado,
de modo que tais documentos não foram considerados hábeis para atestar a existência
do rebanho declarado na propriedade.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.926 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720182/2014-80

No recurso o contribuinte limita-se a afirmar que todo o rebanho de gado foi consignado
na "Fazenda Flórida" de propriedade de seu irmão, que faz divisa com sua propriedade
e, que de fato, o rebanho utiliza o pasto de ambas as fazendas.
De aduzir-se, em conclusão, que não basta a indicação da existência da área de
pastagem, é indispensável a comprovação por meio de documentação hábil e idônea, da
existência de rebanho e que a área tenha sido efetivamente utilizada como pastagem
para animais de grande e médio porte.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar provimento
ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital